Tribunal: STF
Processo: ARE 1385110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIGURADA EQUIPARADA A FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA, ADOLESCENE OU VULNERÁVEL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. RELATIVIZAÇÃO DAS NORMAS ATINENTES AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MOTIVO RELEVANTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇAO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE POSSIBILITA A MANTNÇA DA CONDENAÇÃO DO RÉU. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA REGULARMENTE APLICADOS. DOSIMETRIA. REGULAR APLICAÇÃO. MANTENÇA DO REGIME FECHADO. VALORES MÍNIMOS, A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS CAUSADOS, DEVIDAMENTE FIXADOS. MANTENÇA DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA." (Vol. 34, fl. 50)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, XLVI e LIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Em relação à alegada ofensa ao artigo 5º, LIII, da CF, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em relação à preliminar de nulidade da investigação e dos atos posteriores, o ora apelante, (...), sustenta a existência de flagrante preparado, em razão da atuação da Autoridade Policial da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e da Vítima, B. C. dos S., que o teriam induzido à prática do delito, impedindo, inclusive, a consumação do crime.



    (...)



    Dessa forma, a despeito dos argumentos sustentados pela Defesa Técnica do Recorrente, depreendo que, no presente caso, o crime de Estupro de Vulnerável, praticado em face da menor B. C. dos S., que originou a prisão em flagrante do Acusado, ora Apelante, foi consumado antes meso da atuação dos agentes policiais, conforme se vê nas declarações e os seus depoimentos da Ofendida, as quais indicam a prática anterior do delito, ipsis litteris:



    (...)



    Assim, sendo, diante da inexistência de flagrante preparado, refuto a preliminar de nulidade da investigação e dos atos posteriores, tendo em consideração que o crime que originou a prisão em flagrante do Acusado, ora Apelante (...), era possível e, decerto, foi consumado, antes mesmo da intervenção dos investigadores de polícia.



    (...)



     No que diz respeito à preliminar de ilicitude das provas consistentes nas conversas telefônicas, colacionadas no início da investigação, o Recorrente, (...), sustenta que os aludidos elementos de prova devem ser desentranhados dos Autos, tendo em consideração que devem ser considerados ilícitos, em decorrência da forma que foram obtidos.



    (...)



    Sendo assim, estando a quebra do sigilo amparada por prévia decisão judicial, proferida nos Autos do Processo nº 0635877-34.20108.8.04.0001, não há que se falar em ilicitude dos elementos de prova dela decorrentes, relativos às conversas de 'whatsapp', razão pela qual, refuto, desde logo, a aludida preliminar suscitada pelo ora Recorrente (...).



    (...)



    In fine, no que se refere à preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, o Recorrente (...) sustenta que a juntada posterior dos laudos periciais de equipamentos eletrônicos, após a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, e o indeferimento de diligências requestadas por sua defesa técnica, causou-lhe imenso prejuízo processual.



    (...)



    Partindo dessas premissas, depreendo que a ínclita Magistrada de piso agiu com acerto, ao indeferir as diligências requeridas pelo Acusado, ora Apelante (...), após a audiência de Instrução e Julgamento, por entender, sob o critério do livre convencimento motivado, que o Feito já se encontrava instruído àquele momento, bem assim, que as medidas se mostravam desnecessárias, irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente, porque a Defesa Técnica do Réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a real imprescindibilidade das medidas.



    Dessarte, sob quaisquer dos argumentos expendidos, não há que se falar em cerceamento à defesa do Recorrente.



    (...)



    Inicialmente, em que pesem os diversos argumentos delineados pelos causídicos do Apelante, nas Razões Recursais, acostadas às fls. 2.251 a 2.302, verifico que a pretensão relativa à absolvição do Acusado não merece êxito. Isso porque, ao compulsar o presente caderno processual, constato que a autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos arts. 217-A, e 218-B, § 2º, inciso I, ambos do Código Penal, e no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, encontram-se consubstanciadas no conjunto fático-probatório existente nos presentes autos.



    (...)



    Contudo, em relação ao crime de Estupro de Vulnerável, em face das Vítimas B. C. dos S. e F. da C. F., nos termos do art. 217-A do Código Penal, como bem ponderado o insigne Juízo primevo, vislumbro que, nada obstante os delitos hajam preenchido o requisito objetivo para a configuração da continuidade delitiva, uma vez que ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, não se depreende a unidade de desígnios entre os crimes praticados, tendo em consideração que os delitos subsequentes não foram desdobramentos dos anteriores, restando ausente qualquer vínculo subjetivo entre eles, a permitir a aplicação da continuidade delitiva. Dessarte-se, impõe-se a aplicação do concurso material entre os 07 (sete) crimes praticados pelo Acusado, ora apelante, (...), sendo 05 (cinco) delitos contra a Vítima, a menor B. C. dos S., e 02 (dois) delitos, contra a Vítima, a menor F. da C. F., nos termos delineados pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. 



    Ultrapassados as questões elementares, passo à análise da dosimetria da reprimenda atribuída ao Recorrente:



    (...)



    Nesse trilhar, infiro que a insigne Magistrada de primeira instância observou os critérios legais de individualização da pena, fixando a reprimenda do ora apelante, (...), em quantum necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, em harmonia com o art. 59 do Código Penal, bem como respeitando o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 da Lei Substantiva Penal, havendo sido, adequadamente, analisadas e fundamentadas as circunstâncias judiciais; as circunstâncias agravantes e atenuantes; e, por fim, as causas de aumento e diminuição.



    (...)” (Vol. 34, fl. 61 a 90)



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente